Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA.
I – Demonstrada a inegável ciência da agravante-devedora do trâmite da ação de cobrança pela comprovação de que o Advogado do corréu acessou por diversas vezes os autos do processo originário desde a primeira determinação de emenda à inicial, não há que se falar em prejuízo causado pela citação editalícia. Rejeitada alegação de nulidade.
II – Agravo de instrumento desprovido.